Tribunal: STF
Processo: RE 101372
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-04
Data de publicação: 1984-05-04

Ementa:
- CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. CLÍNICA DE IMPLANTES.
- PEDIDO DE REGISTRO DO INSTITUTO ODONTOLÓGICO DE IMPLANTES AO
CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. INDEFERIMENTO SOB O FUNDAMENTO DE
QUE A CHAMADA "IMPLANTODONTIA" NÃO CONSTITUI ESPECIALIZAÇÃO
ACADÊMICA, ADQUIRIDA EM CURSO REGULAR OU EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO,
E QUE, EM CONSEQUENCIA, NÃO PODE SER INSCRITA, NO MENCIONADO
CONSELHO, ENTIDADE QUE SE ANUNCIA TITULAR DE ESPECIALIZAÇÃO SEM
EXISTÊNCIA LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA
INDEFERIR-SE O "WRIT".